Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-30.2025.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001048-30.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIA DE FRANCA - CPF: 030.186.081-51 (APELANTE), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIA DE FRANCA
.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a validade de contratos bancários firmados entre as partes, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a litigância de má-fé diante da negativa de contratação em face de prova documental; e (
ii
) saber se o exercício do direito de ação, em contexto de
hipervulnerabilidade
do consumidor, autoriza a imposição da penalidade prevista nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade das contratações, mediante apresentação de instrumentos contratuais e prova do depósito dos valores, o que afasta a pretensão de inexistência de débito e mantém a improcedência dos pedidos iniciais.

4. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera divergência quanto à existência ou validade da relação jurídica.

5. A condição de consumidora idosa, com baixa instrução e submetida a ambiente de intensa movimentação bancária, revela quadro de
hipervulnerabilidade
, apto a justificar eventual desconhecimento acerca das operações realizadas.

6. A tentativa prévia de obtenção de informações junto à instituição financeira e a busca do Poder Judiciário evidenciam o exercício regular do direito de ação, afastando a presunção de conduta temerária ou desleal.

7. Em relações de consumo marcadas por assimetria informacional, especialmente envolvendo produtos financeiros complexos, impõe-se interpretação restritiva das hipóteses de má-fé, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “1.
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se presumindo em demandas de consumidores
hipervulneráveis
que buscam, de forma legítima, esclarecer descontos incidentes sobre seus rendimentos
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 80, 81 e 487, I; CDC, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1001224-34.2024.8.26.0480, Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 23.02.2026
;
TJRN, Apelação Cível nº 0800888-09.2021.8.20.5161, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, 1ª Câmara Cível, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Julia de França contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito, com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco Bradesco S.A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Noto que a autora indicou que não possuía conhecimento sobre os descontos que ocorriam diretamente da sua conta corrente e não conseguiu obter informações satisfatórias junto à instituição financeira ré. Contudo, esse contato pretérito, em que pese não seja condição para o ajuizamento da ação, é necessário para a análise da boa-fé e do princípio da causalidade.

Por outro lado, o banco requerido colacionou os documentos que comprovam o estabelecimento de duas relações jurídicas que fundamentam os descontos em folha. A primeira é confissão de dívida indicada no id 215033178 (contrato nº 481919339), documento assinado pela requerente que, por sua vez, possui similitude com a assinatura do Registro Geral – RG, apresentado por ela junto com a inicial. Além disso, o documento foi acompanhado da descrição dos débitos no id 215033179. A segunda consiste na contratação eletrônica de empréstimo de id
215033182 (contrato nº 446813584), cujo valor foi depositado em 26.10.21 e comprovado no id 215033188. Saliento que a identificação do depósito foi realizada conforme as normas consumeristas, facilmente identificável não só pela quantia depositada, como também pela discriminação do número do contrato, que apareceu no extrato bancário da autora.

Desta feita, o requerido comprovou a existência das relações jurídicas com a demandante, de modo a se desincumbir do ônus que lhe foi imposto na decisão inicial (inversão no tocante à comprovação da contratação do serviço). Com isso, desconstituiu o direito da requerente.

Com relação à imputação genérica de abusividade, sem indicar qual cláusula ou qual ponto feriria o Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher o pedido, pois há vedação expressa esculpida na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Além disso, vislumbro a ocorrência da litigância de má-fé da requerente, que firmou as duas relações jurídicas. A primeira contém a sua assinatura, idêntica à constante no seu RG. A segunda foi estabelecida eletronicamente e a autora não só recebeu os valores, como os usufruiu, conclusão lógica, já que não os mencionou ou, tampouco, os devolveu.

Com isso, evidente que sabia da existência dessas contratações, mas preferiu negar o estabelecimento de qualquer relação jurídica com o réu, fato informado expressamente na inicial. Consequentemente, estão presentes as hipóteses trazidas no artigo 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, o que exige a aplicação da sanção prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, que fixo no patamar de 5% sobre o valor da causa, quantia que será revertida em favor do banco réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na inicial, com resolução de mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, SUSPENDO a exigibilidade do débito, por força do artigo 98, § 3º, Código de Processo Civil.

Também, CONDENO a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor do requerido, cuja quantia será de 5% sobre o valor da causa, nos moldes do 80, incisos II, III e V c/c 81, ambos do Código de Processo Civil. Destaco que essa penalidade NÃO é abrangida pela gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil
.
”.
(
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. Do exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça.

Em contrarrazões (ID 358908869), o Banco Bradesco S.A. defendeu a manutenção integral do julgado, reiterando que a conduta de negar a assinatura de um contrato e o recebimento de valores em conta configura conduta temerária e tentativa de induzir o juízo a erro. O recurso é tempestivo e a parte apelante goza dos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JULIA DE FRANCA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto por Julia de França contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito, com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco Bradesco S.A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Noto que a autora indicou que não possuía conhecimento sobre os descontos que ocorriam diretamente da sua conta corrente e não conseguiu obter informações satisfatórias junto à instituição financeira ré. Contudo, esse contato pretérito, em que pese não seja condição para o ajuizamento da ação, é necessário para a análise da boa-fé e do princípio da causalidade.

Por outro lado, o banco requerido colacionou os documentos que comprovam o estabelecimento de duas relações jurídicas que fundamentam os descontos em folha. A primeira é confissão de dívida indicada no id 215033178 (contrato nº 481919339), documento assinado pela requerente que, por sua vez, possui similitude com a assinatura do Registro Geral – RG, apresentado por ela junto com a inicial. Além disso, o documento foi acompanhado da descrição dos débitos no id 215033179. A segunda consiste na contratação eletrônica de empréstimo de id 215033182 (contrato nº 446813584), cujo valor foi depositado em 26.10.21 e comprovado no id 215033188. Saliento que a identificação do depósito foi realizada conforme as normas consumeristas, facilmente identificável não só pela quantia depositada, como também pela discriminação do número do contrato, que apareceu no extrato bancário da autora.

Desta feita, o requerido comprovou a existência das relações jurídicas com a demandante, de modo a se desincumbir do ônus que lhe foi imposto na decisão inicial (inversão no tocante à comprovação da contratação do serviço). Com isso, desconstituiu o direito da requerente.

Com relação à imputação genérica de abusividade, sem indicar qual cláusula ou qual ponto feriria o Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher o pedido, pois há vedação expressa esculpida na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Além disso, vislumbro a ocorrência da litigância de má-fé da requerente, que firmou as duas relações jurídicas. A primeira contém a sua assinatura, idêntica à constante no seu RG. A segunda foi estabelecida eletronicamente e a autora não só recebeu os valores, como os usufruiu, conclusão lógica, já que não os mencionou ou, tampouco, os devolveu.

Com isso, evidente que sabia da existência dessas contratações, mas preferiu negar o estabelecimento de qualquer relação jurídica com o réu, fato informado expressamente na inicial. Consequentemente, estão presentes as hipóteses trazidas no artigo 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, o que exige a aplicação da sanção prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, que fixo no patamar de 5% sobre o valor da causa, quantia que será revertida em favor do banco réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na inicial, com resolução de mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, SUSPENDO a exigibilidade do débito, por força do artigo 98, § 3º, Código de Processo Civil.

Também, CONDENO a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor do requerido, cuja quantia será de 5% sobre o valor da causa, nos moldes do 80, incisos II, III e V c/c 81, ambos do Código de Processo Civil. Destaco que essa penalidade NÃO é abrangida pela gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil
.”. (
g.n
.)

1. Da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

Na origem, a demanda foi motivada pela irresignação da parte autora quanto a descontos em sua conta bancária, decorrentes de dois
contratos de empréstimo pessoal (nº 446813584 e nº 481919339), os quais alegou não ter contratado, sustentando a ausência de informação adequada e sua condição de vulnerabilidade por ser pessoa idosa e de baixa instrução.

O magistrado singular, ao analisar o acervo probatório, verificou a similitude das assinaturas e o proveito econômico obtido pela autora, concluindo que as avenças foram validamente firmadas, o que ensejou a improcedência total da exordial e a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a autora alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao negar negócios jurídicos comprovados documentalmente.

A controvérsia cinge-se a verificar se a negativa da existência de relação jurídica, quando confrontada com prova documental de assinatura e de recebimento de valores, enquadra-se automaticamente nas hipóteses de má-fé tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A condenação por litigância de má-fé não pode se tornar um óbice punitivo ao direito de ação, especialmente em casos que envolvem consumidores
hipervulneráveis
.

No caso em tela, a apelante é pessoa idosa, residente em zona rural e com parcos rendimentos previdenciários.

A análise dos extratos bancários revela uma conta corrente permeada por inúmeros débitos automáticos e refinanciamentos, cenário que pode gerar confusão mental no consumidor quanto à origem e natureza de cada lançamento.

Ademais,
extrai-se
da petição inicial, a apelante havia solicitado a exibição dos contratos junto ao banco apelado por meio do Portal do Consumidor, tentativa esta que restou infrutífera ante a negativa da instituição financeira em fornecer a documentação solicitada.

Tal circunstância é fundamental para a análise da conduta processual da recorrente, pois demonstra que o ajuizamento da ação não foi um ato de agressão gratuita à verdade, mas sim uma medida necessária para que a consumidora pudesse, sob o crivo do contraditório, ter acesso aos instrumentos que justificavam a redução de seus rendimentos.

Em demandas que envolvem produtos financeiros complexos — tais como contratos digitais, operações de crédito consignado, seguros atrelados ou instrumentos híbridos de difícil compreensão técnica — a análise deve ser criteriosa. A assimetria informacional é marcante nessas relações, e a vulnerabilidade do consumidor, já reconhecida pelo ordenamento (art. 4º, I, do CDC), pode assumir contornos de
hipervulnerabilidade
quando presentes fatores como idade avançada, baixo grau de instrução ou limitações tecnológicas.

Nesse cenário, a divergência quanto à validade da contratação, à interpretação de cláusulas ou à própria compreensão da operação financeira não pode ser automaticamente qualificada como alteração maliciosa da verdade.

A aplicação da multa por litigância de má-fé,
in
casu
, exige, pois, demonstração robusta de que a parte agiu com consciência da falsidade de suas alegações e com o propósito de induzir o Juízo em erro.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
RESTABELECIDA .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, condenando o autor por litigância de má-fé e revogando o benefício da gratuidade da
justiça .
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do cartão de crédito
consignado; (
ii
) se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé e para a revogação da gratuidade da justiça.
III .
Razões de decidir 3. Documentos apresentados pelo banco que demonstram a contratação eletrônica e a efetiva utilização do cartão. Manifestação do próprio autor que não nega o uso do cartão, alegando apenas desconhecimento da modalidade consignada.
4 .
Inexistência de vício de consentimento comprovado. Validade da contratação eletrônica, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/
2001 .
5. Litigância de má-fé não configurada, por ausência de prova de dolo processual, tratando-se de consumidor idoso e
hipervulnerável
diante da complexidade do produto financeiro. 6. Indevida a revogação da gratuidade da
justiça .
IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por litigância de má-fé e restabelecer o benefício da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença de improcedência. Tese de julgamento: 1. A utilização comprovada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência de relação jurídica, ainda que o consumidor alegue desconhecimento da modalidade contratada;
2 .
A contratação eletrônica é válida quando demonstrada por conjunto probatório idôneo, não se exigindo, como regra absoluta, assinatura digital certificada pela ICP-Brasil;
3. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se presumindo em demandas envolvendo produtos financeiros complexos e consumidores
hipervulneráveis
.
Legislação citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 80, 81, 85, § 11, e 98; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012243420248260480 Presidente Bernardes, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 23/02/2026, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026) (
g.n
.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSUMIDOR
HIPERVULNERÁVEL .
AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por litigância de má-fé imposta ao apelante, pessoa idosa e analfabeta, é
cabível, considerando sua condição de
hipervulnerabilidade
e a ausência de dolo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penalidade por litigância de má-fé, prevista nos
arts
. 80 e 81 do CPC, exige prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica no caso concreto.

4. O apelante, pessoa idosa e analfabeta, enquadra-se como consumidor
hipervulnerável
, atraindo proteção especial do Código de Defesa do Consumidor.

5 .
O direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não pode ser interpretado de forma a punir aqueles que buscam solução judicial para seus conflitos, especialmente os mais vulneráveis.

6. Não há evidências de deslealdade processual ou má-fé na conduta do apelante, que apenas exerceu seu direito de
ação .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1 .
A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, sendo inaplicável quando não demonstrada conduta maliciosa ou desleal.

2. Consumidores
hipervulneráveis
, como idosos e analfabetos, devem receber proteção especial, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 80 e 81; Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJRN, Apelação Cível, 0808423-23 .2017.8.20.5001,
Rel
. Dilermando Mota Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 11/09/2023; TJRN, Apelação Cível, 0800821-16.2022.8 .20.5159, Rel. Virgílio Macedo, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/
2024 .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08008880920218205161, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 17/03/2026, Primeira Câmara Cível) (
g.n
.)

Dessa forma, o ajuizamento da demanda representou o exercício regular do direito de ação, não se vislumbrando qualquer intuito de alterar, conscientemente, a verdade dos fatos com o fim de obter vantagem ilícita, motivo pelo qual deve ser acolhido o pleito recursal para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para
reformar parcialmente a sentença recorrida,
tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, mantendo o julgado
incólume
em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026